Tribunal: STF
Processo: RHC 61610
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-02-17
Data de publicação: 1984-02-17

Ementa:
PRISÃO ALBERGUE. REVOGAÇÃO.
A LEI PAULISTA N. 1.819/79, ART-51, IV, EDITADA COM RESPALDO NO
ART-30, PAR-6., DO CÓDIGO PENAL, AUTORIZA A REVOGAÇÃO DA PRISÃO
ALBERGUE SE O SENTENCIADO COMETE OUTRO CRIME ENQUANTO SE ACHA NO
GOZO DO BENEFICIO. "HABEAS CORPUS" INDEFERIDO. RECURSO DESPROVIDO.